Tribunal: STF
Processo: HC 187229
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto. Trancamento de inquérito policial. Correção de erro material. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 577.675, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente – preso em flagrante delito em 28.03.2020 – para apurar a suposta prática do crime previso no art. 155, caput, do Código Penal. O Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao investigado, mediante o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), assim como mediante o cumprimento de outas medidas cautelares. Após o pagamento da fiança, o paciente foi colocado em liberdade.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 577.675, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (avaliada em R$ 69,00). Daí o pedido de concessão da ordem a fim de determinar o trancamento do inquérito policial. Cumulativamente, pleiteia “a devolução da fiança paga”.
    5. Em 18 de junho de 2020, neguei seguimento à impetração. Contudo, por constatar a existência de erro material na decisão (ocasionado por inconsistência no sistema de verificação das peças eletrônicas – doc. 4), torno sem efeito o decisum e passo ao reexame da matéria. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não obstante a inadequação da via eleita, a jurisprudência desta Corte tem examinado a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em casos de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Tais situações excepcionais, contudo, não foram minimamente demonstradas pela parte requerente, muito embora tenham sido anexados aos autos cópia da decisão do Tribunal estadual e de peças do inquérito policial.
    10. A primeira dificuldade que encontro está na consideração de que as alegações da defesa não foram adequadamente apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/AC e STJ). Vale dizer, a alegada atipicidade material da conduta não foi decidida pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes (HCs 160.213 e 132.990, de minha relatoria, entre outros), no sentido de que o habeas corpus somente deverá ser concedido, em caso de réu preso ou na iminência de ser preso, se houver violação à jurisprudência consolidada do STF, violação clara à Constituição Federal ou teratologia na decisão questionada, caracterizadora de absurdo jurídico. Nenhuma dessas condições foi demonstrada pela impetração, nestes autos, notadamente porque o paciente não está preso e sequer há notícia de instauração de ação penal na origem. 
    12. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Tais requisitos tampouco foram demonstrados pelo requerente nestes autos, o que igualmente impossibilita o encerramento prematuro da persecução criminal. 
    13.  Ademais, observo que a decisão proferida pela autoridade impetrada, embora não tenha acolhido a pretensão da defesa, foi devidamente fundamentada e está alinhada com a orientação jurisprudencial deste STF, conforme revelam as seguintes passagens:
    “[...] Depreende-se dos autos que a defesa pleiteou o trancamento do inquérito policial sob a alegação de atipicidade material da conduta a ele imputada – qual seja, furto simples. Todavia, ao analisar o pleito lá deduzido, a Corte de origem apontou que "deixou o Impetrante de juntar documentos hábeis a demonstrarem cabalmente o preenchimento dos requisitos exigidos, diga-se: certidão de antecedentes a comprovar não ser habitual na prática delitiva; cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante ou Inquérito Policial para descrever como aconteceram os fatos, comprovante de renda, residência, ocupação, a expor qual seria a razão pela qual o Paciente foi compelido a se apropriar do bem da vítima" (fl. 17). Tal conjuntura inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. É cogente ao impetrante – sobretudo quando se tratar de advogado constituído – apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração...”
    14. Nessas condições, não vejo situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a dupla supressão de instâncias requerida pela parte impetrante. Até porque o exame prefacial dos autos revela que o paciente, para além da tentativa de fuga por ocasião de sua prisão em flagrante, “tentou subornar a equipe”. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento das instâncias judicantes competentes (no caso, o TJ/AC e o STJ). 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator